Tribunal: TCU
Processo: 001.834/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.834/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dourivan Camara Silva de Jesus (XXX.286.223-XX); Francisca Miranda de Araujo (XXX.679.213-XX); Francisco das Chagas Batalha Maciel (XXX.278.893-XX); Idolino Jose Viana (XXX.944.773-XX); Lauro Sousa Damasceno (XXX.133.903-XX); Mauriceia Lima Pereira (XXX.236.413-XX); Michele Ramos Prazeres Mendonca (XXX.965.073-XX); Patricia Maia Correia de Albuquerque (XXX.053.053-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.